Tribunal: TJBA
Processo: 8004931-07.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004931-07.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: M.M. MENDONCA & CIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
KIZI SILVA PINTO MACEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO COM REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis, Comerciais e Registros Públicos de Itabuna, no bojo de ação de obrigação de fazer movida por M.M. MENDONÇA & CIA LTDA. O cerne da controvérsia reside na validade da rescisão unilateral do plano de saúde contratado pelo autor, bem como na análise da indenização por danos morais fixada pela sentença de primeiro grau.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do plano de saúde e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários; e (ii) a caracterização do dano moral decorrente do cancelamento indevido do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O contrato firmado entre as partes limitava a rescisão unilateral a hipóteses específicas, não comprovadas no presente caso.

5. A tentativa de rescisão imotivada em contratos coletivos com reduzido número de vidas configura prática abusiva, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estadual reconhece a nulidade da rescisão unilateral imotivada em planos considerados "falsos coletivos", com aplicação das regras atinentes aos planos individuais.

7. O cancelamento imotivado do plano de saúde acarreta violação de direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais, cujo valor fixado na origem mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. Não é válida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários, devendo ser aplicado o regime dos planos individuais."

"2. O cancelamento indevido de plano de saúde configura violação aos direitos da personalidade, ensejando a reparação por danos morais."

"3. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, IV, 46 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1829701/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020;

STJ, AgInt no REsp 1989638/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 21.06.2022;

TJ-BA, Recurso Inominado 0197435-61.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Mary Angélica Santos Coelho, Quarta Turma Recursal, j. 26.02.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2474586/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024;

STJ, REsp 1842751/RS, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004931-07.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada M.M. MENDONCA & CIA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.